Tribunal: TJDFT
Processo: 0712148-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA EXARADA NO PROC. 32.159/97 (BENEFÍCIO-ALIMENTAÇÃO). TEMA 1.169/STJ. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA.
Não se justifica a suspensão da fase de cumprimento cuja sentença coletiva reúne os elementos necessários para definir-se o valor devido mediante simples cálculos aritméticos.